Tribunal: TJPA
Processo: 0802101-78.2021.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) - 0802101-78.2021.8.14.0000

EXCIPIENTE: LEONIDAS CASSIAMA FERREIRA

EXCEPTO: AIDISON CAMPOS SOUSA, JUIZ DA 1A VARA CÍVEL E EMPRESAIAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE

PROVAS DA EXISTÊNCIA DE PARCIALIDADE
,

TAMPOUCO DE INTERESSE DO JULGADOR NO RESULTADO DO FEITO
.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
AMIZADE
ÍNTIMA
.
EXCEÇÃO

REJEITADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, rejeitar a exceção de impedimento e suspeição, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

8ª sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, no período de 17 a 24/05/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de exceção de impedimento suspeição arguida por LEONIDAS CASSIAMA FERREIRA em face do magistrado AIDISON CAMPOS SOUSA, juiz de direito titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c tutela de urgência para impedimento da construção de muro (nº 0803229-54.2018.8.14.0028).

Afirma impedimento do magistrado, na forma do art. 144, II do CPC, para o julgamento da presente ação anulatória de ato administrativo nº 0803229-54.2018.8.14.0028, visto que a mesma busca a reforma de decisão proferida pelo referido mesmo magistrado no requerimento de retificação de imóvel nº 0005984-21.2017.8.14.0028.

Aduz a suspeição do magistrado, nos termos do art. 145, I do CPC, sob alegação de existência de amizade íntima entre este e a requerida na citada ação, promotora de justiça Mayana Silva de Sousa Queiroz, em razão desta ter livre acesso ao gabinete do magistrado, sem precisar ser anunciada, diferentemente do que ocorre com a maioria dos advogados, bem como pelo fato do excepto ter julgado de forma extremamente célere pedido de retificação de área interesse da promotora.

Sustenta, por fim, a nulidade da decisão do magistrado que determinou a redistribuição da presente ação anulatória para a 1ª Vara Cível da Comarca, sob o argumento desta ser privativa para os feitos envolvendo registros de imóveis.

Requer o reconhecimento pelo excepto do impedimento e da suspeição e, caso não entenda de tal maneira, que determine a autuação em apartado da petição como exceção de suspeição na forma do art. 146 do CPC.

Não reconhecendo o impedimento ou a suspeição, o magistrado excepto apresentou suas razões e pugnou pelo não acolhimento da exceção, ocasião em que determinou a autuação em apartado do presente incidente, em observância ao art. 146 do CPC, distribuído a minha relatoria.

Na condição de
custos legis
,

o Ministério Público entendeu pela ausência de enquadramento dos autos nas hipóteses do artigo 146, do CPC/15 e opinou pela não recepção da presente exceção pela ausência de provas de atos de favorecimento nos autos pelo Magistrado.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Os incidentes de arguição de impedimento e suspeição são formas de afastamento do juiz da causa em razão da ausência de imparcialidade, requisito de validade processual.

Previstas no art. 144 do CPC, as hipóteses de impedimento do juiz são situações que apontam, clara e objetivamente, uma presunção legal absoluta de que o magistrado não tem condições subjetivas de atuar com parcialidade.

As hipóteses de suspeição, disciplinadas no art. 145 do CPC, são situações que envolvem indícios de parcialidade, dúvida quanto ao bom procedimento do magistrado.

“O juiz, no processo, é a corporificação do Estado, titular passivo da ação e detentor do poder jurisdicional. Para ambas as partes há o poder de recusar o juiz que, sendo ligado a uma delas ou à própria causa, ofereça à outra o risco de desviar-se da imparcialidade esperada de um agente estatal. Por isso, sempre que haja esse risco o juiz pode ser recusado. Mas não é legítimo o interesse de qualquer das partes em ser julgada por este e não por aquele juiz”. (Fundamentos do Processo Civil Moderno, 5ª ed., Ed. Malheiros, 2002, v. 01, p. 487/488).

O juiz poderá declarar de ofício seu impedimento ou suspeição ou reconhece-la após alegação das partes. Uma vez verificado o impedimento ou a suspeição do juiz, o processo deve ser encaminhado ao seu substituto legal.

Destarte, por importar em afastamento do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, os fatos imputados ao magistrado, capazes de torná-lo suspeito e/ou parcial, haverão de ser convincentes e enquadrados nas situações previstas no CPC, não bastando a simples afirmação de impedimento e suspeição destituída de prova concreta.

Na hipótese, o excipiente afirma impedimento e a suspeição do magistrado sob as seguintes alegações: imparcialidade em razão de ter proferido decisão em outra ação – requerimento de retificação de imóvel nº 0005984-21.2017.8.14.0028 – em sentido contrário à pretensão do excipiente; existência de amizade íntima entre o magistrado e a requerida na citada ação, promotora de justiça Mayana Silva de Sousa Queiroz;

nulidade da decisão do magistrado que determinou a redistribuição da presente ação anulatória para a 1ª Vara Cível da Comarca, sob o argumento desta ser privativa para os feitos envolvendo registros de imóveis.

No que tange à alegação de que o magistrado proferiu decisão contrária ao excipiente no requerimento de retificação de imóvel nº 0005984-21.2017.8.14.0028, com objeto semelhante ao da presente ação, entendo que não há impedimento legal para a atuação do magistrado excepto em ambas. Entendo, ainda, que a decisão de redistribuição da presente ação para a 1ª Vara Cível da Comarca resta escorreita e obedeceu a divisão de competências desta Corte.

Em relação à afirmação de existência de amizade íntima entre o magistrado e a requerida na ação nº 0005984-21.2017.8.14.0028, promotora de justiça Mayana Silva de Sousa Queiroz, não ultrapassou a condição de mera alegação, desacompanhada de qualquer comprovação efetiva, razão pela qual não merece guarida.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. MÉRITO - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO POR INIMIZADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS, TAMPOUCO DE INTERESSE DO JULGADOR NO RESULTADO DO FEITO ORIGINÁRIO. INCIDENTE JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

4. MÉRITO.

4.1. Revela-se inviável o acolhimento da exceção de suspeição por inimizade do excipiente com o Magistrado pelo fato de manifestações deste em processos disciplinares, uma vez que não demonstram a parcialidade do julgador na condução da causa.

5. Exceção julgada improcedente. À unanimidade.

(TJPA, Processo nº 0001062-84.2017.8.14.0076, Rel. Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Seção de Direito Público, julgado em 11/06/2019, Publicado em 01/07/2019)

***

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADA. PUBLICAÇÃO DE FOTO NO FACEBOOK COM A AUTORA. AMIZADE ÍNTIMA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE PARCIALIDADE DA JULGADORA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AMIZADE. ART. 145, DO CPC/2015. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO IMPROCEDENTE.”

(TJPA, Processo nº 0828696-89.2018.8.14.0301, Rel. Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Seção de Direito Privado, Julgado em 31/03/2022, Publicado em 19/04/2022)

Na mesma toada são os julgados pacíficos do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE.

1. A decisão agravada decidiu de forma cristalina e fundamentada ao afirmar que, da narrativa dos fatos, não se vê nenhuma das hipóteses legais definidas no art. 135 do Código de Processo Civil a configurar suspeição de parcialidade. Ademais, as razões apresentadas vieram completamente desprovidas de fundamento e comprovação.

2.
O afastamento do juiz natural da causa, em razão do reconhecimento da suspeição, exige a demonstração um prévio comprometimento do julgador para decidir a causa, de modo a favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não identifico na hipótese.

3. Registre-se que
simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto não há nos autos nenhum elemento que demonstre eventual parcialidade do excepto
(AgRg na ExSusp 95/RJ, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/10/2009, DJe 29/10/2009.).

Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp 166/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/02/2017, DJe 21/02/2017)

Ausente, assim, a comprovação da existência de fatos robustos e convincentes aptos a apontar a parcialidade do magistrado, entendo que não se caracterizou a ocorrência das hipóteses de suspeição e impedimento estabelecidas nos arts. 144 e 145 do CPC.

Consoante bem pontuado pelo parecer ministerial, não restou demonstrado que o excepto “tenha procedido com parcialidade na condução do feito, nem que estivesse favorecendo as partes adversas, muito menos o Promotor de Justiça que exerce o seu trabalho com zelo, sendo que as alegações do Excipiente, se dão muito pelo inconformismo de suas pretensões nos processos e por não terem sido acolhidas pelo Juízo.”

Ante o exposto, na forma do art. 146, §4º do CPC e na companhia do parecer ministerial,
conheço e rejeito a presente exceção de impedimento e suspeição.

É o voto.

Belém/PA, publicado na data e hora assinadas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/05/2022